Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Embargos de Declaração em agravo interno. aplicação de multa. art. 1.021, ­§4, do cpc. omissão. existente. majoração de honorários. indevida. recurso conhecido e parcialmente acolhido.

I. Caso em questão.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Agravo Interno interposto contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado.
2. Argumenta o embargante haver omissão no acórdão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, e quanto à majoração dos honorários de sucumbência.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão cinge-se ao cabimento de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4, do Código de Processo Civil, bem como da majoração dos honorários advocatícios por ocasião do julgamento do Agravo Interno.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Na espécie, de fato o pedido de aplicação da multa foi formulado nas contrarrazões ao agravo interno, mas não foi apreciado por ocasião do julgamento do recurso. Presente, portanto, a omissão apontada.
7. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente improcedente, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
7. Na espécie, restou caracterizada a hipótese fática que impõe a aplicação da multa, tendo em vista a manifesta improcedência do Agravo Interno, o que justifica a aplicação da sanção, que fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
8. No que pertine à majoração dos honorários, o pedido não deve ser acolhido, uma vez que, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, não é cabível a majoração ou fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno ou embargos de declaração, uma vez que não inauguram nova instância recursal, lhes faltando, portanto, caráter de autonomia ou independência em relação ao recurso do qual se originaram (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.251.426/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 16/3/2020.).

IV. Dispositivo.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO para aplicar aos embargados a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4, do Código de Processo Civil,
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.